Tribunal: TJMT
Processo: 1013306-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013306-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), JOLAIR MARTINS FRANCA - CPF: 947.230.440-00 (PACIENTE), ANA CAROLINE FONSECA ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA VIDAL DE SOUZA - CPF: 030.091.261-74 (VÍTIMA), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013306-41.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – OCORRÊNCIA – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE UM ANO E TRÊS MESES SEM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – PROCESSO AINDA NA FASE DE ANÁLISE DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – CORRÉ COLOCADA EM LIBERDADE EM HC ANTERIOR – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS [REITERAÇÃO DELITIVA] –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Evidencia-se constrangimento ilegal por excesso de prazo quando sequer há designação de audiência de instrução e julgamento de agente preso preventivamente há mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013306-41.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOLAIR MARTINS FRANCA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu (Códigos 83032 e 83131), por não ter iniciado a instrução processual, nos autos em que se apura o cometimento, em tese, do crime de roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] – art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, inciso I, do CP.

Em síntese, a impetrante sustenta que há excesso de prazo, uma vez que o paciente está segregado desde 30.3.2019, e
“até a presente data, ou seja, após mais de 450 dias, não se deu início à instrução criminal”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, delegando ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura.

Em pedido complementar, a impetrante solicitou a expedição do alvará de soltura por este e. Tribunal; todavia, este magistrado entendeu necessária a audição prévia do juiz da causa, para informar se houve o cumprimento da decisão liminar.

Prestadas as informações requisitadas, o juiz da causa noticiou que
“promoveu a expedição do respectivo alvará de soltura em favor do paciente, no qual restou expressamente consignado, em negrito”
, que o paciente
“deveria ser posto em liberdade, ‘desde que não haja motivo que justifique a permanência dele no cárcere’, destacando-se, outrossim, que conforme documentos que foram encaminhados a este Juízo”
pela equipe da
“Penitenciária Estadual Major Eldo Sá Correa, houve consulta realizada no BNMP, a qual não restou positiva para a existência de outros mandados de prisão abertos em desfavor do paciente”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013306-41.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Constam do procedimento investigatório que,
no dia 30 de março de 2019
, por volta das 1h00 da madrugada, em um imóvel residencial [...], os denunciados JOLAIR MARTINS FRANÇA – vulgo Carreta – e ANA CAROLINA FONSECA ARAÚJO [...] adentraram na residência da vítima e, após a segurar pelos cabelos e ameaçá-la com uma arma de fogo, passaram a subtrair diversos objetos pessoais, consistente em 1 (uma) motocicleta Honda Biz, 1 (um) relógio, 1 (um) tablete, 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, além de R$ 50,00 em dinheiro.”

A peça acusatória foi recebida no dia
12.4.2019
.

De fato, o paciente encontra-se custodiado desde
30.3.2019
, ou seja,
há mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses, sem sequer haver designação de audiência de instrução e julgamento
, tampouco perspectiva verossímil de data para sua realização.

O processo ainda está na fase de análise da resposta à acusação e, não obstante alguns retardos causados pelos
defensores dativos nomeados
[pela autoridade coatora] ao paciente JOLAIR para apresentar a mencionada peça defensiva, inexistiu providências judiciais relevantes para garantir o adequado e célere andamento do “processo de réu preso”, tais como nomeação de outro defensor dativo ou, até mesmo, representação dos advogados anteriormente nomeados.

Anote-se que o magistrado singular, nas informações prestadas, não noticiou ter designado data para a audiência de instrução e julgamento.

Decerto que o processo ainda haverá de passar por todos os tramites obrigatórios [antes e depois da audiência] até que se finde a instrução criminal e haja uma sentença, o que poderá se estender por meses, considerando, especialmente, o vertiginoso acúmulo de audiências causado pela suspensão/interrupção decorrente da pandemia da COVID-19.

Em outras palavras, a prisão preventiva do paciente ainda tende a perdurar por tempo indeterminado.

Ademais, antes mesmo da suspensão das audiências em razão da pandemia, o paciente já encontrava-se preso há 1 (um) ano sem sequer ter sido apresentada a sua resposta à acusação.

Diante desse contexto, há evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo, a justificar a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, considerada a sua reiteração delitiva (Código 11685) – ID 47412461.

Colaciono o seguinte julgado do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CRIME AMBIENTAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. O paciente está cautelarmente privado de sua liberdade há cerca de um ano e oito meses e não há previsão para a conclusão da instrução. O exame das informações obtidas no endereço eletrônico da Corte estadual
permite verificar que, até o momento, não foi sequer designada [...] data para a realização da audiência. Ordem concedida para, diante do excesso de prazo identificado na espécie, revogar a prisão preventiva do paciente
, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade,
sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP
.”
(HC 488.276/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019)

Ressalta-se que o fato de o paciente registrar outra anotação criminal não justifica a dilação do prazo para o início/encerramento da instrução deste processo.

De mais a mais, a corré Ana Caroline Fonseca Araújo foi colocada em liberdade no julgamento do HC n° 1005484-98.2020.8.11.0000, em
8.5.2020
, por esta Câmara Criminal –
também por excesso de prazo
–, a reforçar a necessidade de substituição da custódia preventiva do paciente, nos termos do art. 580 do CPP.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de JOLAIR MARTINS FRANCA, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020